Tribunal: TCU
Processo: 016.633/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5387/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.633/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Beatriz Moreira Carvalho (XXX.680.676-XX); Ana Laura Moreira Carvalho (XXX.680.636-XX); Ana Luiza Moreira Carvalho (XXX.680.656-XX); Cristiane Moreira da Silva (XXX.212.196-XX); Maria da Conceicao Gianoglou Fonseca (XXX.069.386-XX); Shirley Deone Urias da Silva (XXX.216.936-XX); Sueli Afonso Bernades (XXX.758.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.